Tribunal: TJES
Processo: 5007469-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-02-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007469-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que proclama que na impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em alegação de excesso de execução é imprescindível que o executado indique o valor que entende correto e apresente memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, pois não se admite emenda da inicial para sanar eventuais omissões.

2.-

Hipótese em que o agravante, através de petição que não satisfaz os requisitos formais mínimos para a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução,
limitou-se a anexar um laudo contábil sem especificar o valor que considera devido ou apresentar a memória descritiva de cálculo.

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES
, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 27 de janeiro

de 2025
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007469-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007469-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que na impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em alegação de excesso de execução é imprescindível que o executado indique o valor que entende correto e apresente memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, pois não se admite emenda da inicial para sanar eventuais omissões.

2.-

Hipótese em que o agravante, através de petição que não satisfaz os requisitos formais mínimos para a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução,
limitou-se a anexar um laudo contábil sem especificar o valor que considera devido ou apresentar a memória descritiva de cálculo.

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
4
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007469-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impõe ao embargante, quando os embargos do devedor tiverem como fundamento o excesso de execução, a obrigatoriedade de indicar, na petição inicial, o valor que considera correto para o débito, bem como instruir o pedido com a respectiva memória descritiva do cálculo. A ausência desses elementos acarreta o indeferimento liminar dos embargos, não sendo admitida emenda para suprir tais vícios.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.333.388/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no AREsp 1028213/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 02/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

1. Aplica-se ao exame de admissibilidade do recurso especial em comento o CPC/73, nos termos do Enunciado Administrativo nº 2 desta Corte: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 1.1. A decisão monocrática, contudo, proferida na vigência do CPC/15, está subordinada a esse diploma processual, nos termos do art. 1.046 desse código.

2. Sob a égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Todavia, tal regra deve ser relativizada, em casos excepcionais, caso a decisão agravada cause prejuízo à parte.

2.1. No caso, o despacho que permitiu a emenda da petição inicial dos embargos à execução ao invés de indeferi-la liminarmente gerou prejuízo ao embargado. Incidência da Súmula 83/STJ.

3.
Omitido.

4. Conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp 1333388/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. INICIAL. VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3. Nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp 1022195/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

A agravada ajuizou ação de revisão contratual contra o agravante, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, com o seguinte dispositivo: "1. Declarar a nulidade das cláusulas intituladas 'encargos do inadimplemento' dos contratos nº 455.800.700 (ff. 66/70), 455.800.610 (ff. 58/65), 455.800.727 (ff. 84/92), 455.800.669 (ff. 75/83) e 40/00328-0 (ff. 43/57), afastando-se, em situação de inadimplência, a multa moratória, mantendo-se apenas a comissão de permanência, nos termos da Súmula nº 472 do Superior Tribunal de Justiça, cujo percentual deve corresponder ao somatório dos juros moratórios de até 12% ao ano + multa de até 2% do valor da prestação + juros remuneratórios limitados ao percentual contratado; 2. Declarar igualmente a nulidade dos contratos que implicaram em 'venda casada', no que diz respeito aos títulos de capitalização nº 156019-X e 156018-X, e aos consórcios nº 489730 e 494297, com a consequente restituição simples dos valores pagos, desde que comprovados. Dos demais consectários legais: a restituição dos valores deverá ser efetuada desde que devidamente comprovada, corrigida monetariamente desde o desembolso, e acrescida de juros de mora a partir da citação."

A apelação interposta objetivando a reforma da sentença foi desprovida, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA VENDA CASADA CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Conforme entendimento sumulado do c. STJ, a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (Súmula n.º 472).

2 - Constatada a cobrança, inserida em contrato bancário, de cláusulas abusivas e/ou ilícitas, deve o juiz revisar o contrato, não sendo óbice a esta revisão o princípio do
pacta sunt servanda
, já que esse mencionado princípio não constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia (c. STJ, AgRg no REsp 1363814/PR). Precedentes do e. TJES.

3 Ao réu compete a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito do autor, de modo que, existindo ao menos indícios da prática abusiva de venda casada, cabe ao réu fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

4. Sentença mantida.

5 Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 011110103154, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

Em tal
julgamento, o
e
minente Relator
assentou a seguinte fundamentação
:

“
Eminentes Pares, depreende-se dos autos que F. Nunes Apoio Educacional ajuizou Ação de Reparação de Danos em face do Banco do Brasil S/A questionando a abusividade de cláusulas contratuais contidas em contratos de empréstimo (ns.º 455.800.700, 455.800.610, 455.800.727, 455.800.669 40/00328-0) e firmado entre as partes, bem como a nulidade da contratação, em razão de alegada existência de venda casada, de títulos de capitalização (ns.º 156019-X e 156018-X) e de consórcios de automóveis (ns.º 489730 e 494297).

Após o regular trâmite do feito a MM.ª Juíza a quo julgou, na Sentença de fls. 330-346 (integrada às fls. 432-433), parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial para declarar:

“
1. A nulidade das cláusulas Intituladas “encargos do inadimplemento” dos contratos de nº 455.800.700 (ff. 66/70), 455.800.610 (ff. 58/65), 455.800.727 (ff. 84/92), 455.800.669 (ff. 75/83) e 40/00328-0 (ff. 43/57), afastando-se, no tempo da anormalidade a multa moratória, mantendo-se somente a comissão de permanência, nos termos da Súmula nº 472 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo percentual deve corresponder ao somatório dos juros moratórios até 12% ao ano + multa até 2% do valor da prestação + juros remuneratórios limitados ao percentual contratado; 2. Igualmente, nulidade dos contratos que implicaram no reconhecimento de "venda casada", aludentemente aos títulos de capitalização n°156019 - X e 156018 - X, e pelos consórcios n° 489730 e 494297, com a consequente restituição simples dos valores pagos, desde que comprovados.” (Fl. 345v).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Banco do Brasil S/A, ora Apelante, interpôs o apelo de fls. 436-443, no qual, ao postular pela reforma do mencionado decisum, alega a inexistência de ilegalidades ou de abusividades nos contratos firmados entre as partes, devendo ser observado o pacta sunt servanda, bem como que não houve a ocorrência de venda casada.

A pretensão recursal do Apelante, todavia, não é capaz de prosperar, estando, em parte, contrária a entendimento inclusive sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual estabelece o seguinte:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

Assim, se nos contratos firmados entre as partes existem cláusulas admitindo a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos da inadimplência, não só pode como deve o Juiz determinar a revisão destas cláusulas abusivas, não socorrendo ao Apelante a alegação de necessidade de observância do pacta sunt servanda, já que o “princípio do pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia” (AgRg no REsp 1363814/PR).

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...) Como bem se sabe, nada obstante ainda hoje vigore o princípio da força obrigatória dos contratos/da obrigatoriedade das convenções (pacta sunt servanda), tal postulado tem sido mitigado/relativizado, sobretudo quando contraposto aos demais princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. (...).(TJES, Classe: Apelação, 024120245634, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018). (Sem grifo no original). (...).

De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, é perfeitamente possível a revisão judicial do contrato de adesão, pois a exclusão das cláusulas consideradas abusivas decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º c/c Súmula nº 297 do STJ) e da prevalência dos princípios da relatividade, da função social dos contratos e da comutatividade sobre o princípio do pacta sunt servanda. (TJES, AC 48130125148, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/04/2017, Publicação: 12/04/2017). (...). (TJES, Classe: Apelação, 035120143074, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018). (Sem grifo no original). (...).

É possível a revisão do contrato firmado entre a instituição apelante e o apelado, pois se trata de um negócio jurídico típico de adesão, cabendo ao Poder Judiciário a análise de eventuais abusividades e desrespeito às leis consumeristas, portanto, resta mitigado o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes deste Tribunal. 2. A incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472. Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência possuir a mesma natureza desses encargos. (...). (TJES, Classe: Apelação, 048110301578, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017). (Sem grifo no original).

Ademais, quanto ao reconhecimento da nulidade da contratação de títulos de capitalização e de consórcios, é possível verificar que o argumento utilizado no apelo não é capaz de prosperar, já que enquanto a MM.ª Juíza asseverou vislumbrar indícios de venda casada (prática abusiva) e, por isso, concluir que competia ao próprio Apelante a prova em sentido contrário, a alegação contida nas razões recursais é, pura e simplesmente, a da inexistência de prova nos autos da prática de venda casada.

Ora, como se sabe, ao Réu (no caso o Apelante) compete a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, de modo que se ele não se desincumbe de seu ônus, deve suportar o julgamento contrário aos seus anseios – exatamente como ocorreu na hipótese em julgamento, notadamente porque a MM.ª Juíza franqueou ao mesmo comprovar suas alegações (com a determinação de juntada, por exemplo, dos contratos de consórcio), ao passo que o mesmo deixou de se atentar para tal comando.

Assim, em que pese a argumentação do Apelante em suas razões recursais, não há fundamento jurídico plausível capaz de alterar a conclusão externada na Sentença recorrida. Do exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na Sentença porque a mesma foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973.”

Verifica-se que
a
agravada
instru
iu
a petição inicial
do presente agravo com as peças do instrumento
do cumprimento de sentença,
apontando como devida a quantia de R$ 125.279,16 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), ID 26272320.

Ciente,

o

agravante
noticiou a realização de
depósito judicial da quantia e
informou que
apresentar
ia
impugnação no prazo legal, ID 30970115.

Subsequentemente, apresentou a impugnação
conforme
o ID 32533174,
na qual
restringiu-se a
se reportar ao parecer contábil de ID 32533175, subscrito exclusivamente por assistente técnico contábil.

Instada,
a agravada manifestou-se no ID 33315964, refutando as alegações do devedor, especialmente sobre a inexistência de impugnação formal, argumentando que foi apresentada apenas uma petição referindo-se ao parecer técnico, sem observar as formalidades exigidas para a impugnação.

Em consequência, requereu a total improcedência e a desconsideração da impugnação apresentada, bem como a liberação dos valores já depositados,
eis
que considerou a impugnação inexistente ou vazia, destacando que a simples juntada de cálculos acompanhados de parecer técnico não substitui o recurso de impugnação,
previsto
no art. 525 do CPC.

Não obstante
a impugnação ao cumprimento de sentença deva ser acompanhada de planilha de cálculo, quando a alegação for de excesso de execução, não pode ela limitar-se a uma petição avulsa, na qual a advogada do executado apenas anexa um laudo contábil, sem a indicação da fundamentação necessária para obter a reforma da decisão que a notificou para
o pagamento
do valor cobrado.

O instrumento de
impugnação ao cumprimento de sentença deve ser devidamente elaborado, com a explicitação das razões de defesa do executado (CPC, art. 525), de modo a preencher os requisitos mínimos de técnica jurídica.

Não se pode admitir que uma simples petição, sem sequer a indicação do valor supostamente devido, acompanhada de laudo pericial, possa cumprir o comando legal previsto no §4º do art. 525 do Código de Processo Civil, eis que em tal hipótese,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

N
ão o tendo feito
,
revel
a
-se
adequ
ada a
decisão que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Acresça-se
que no laudo contábil o contador alegou a ausência de comprovação de pagamento dos valores executados, no entanto,
a prova reunida demonstra que
agravada comprovou
a quitação d
os contratos de financiamento que celebrou com o Banco do Brasil S/A, nos quais
houve
a cobrança dos valores considerados ilegais.

Embora não tenha
juntad
o aos autos os extratos bancários comprovando os respectivos pagamentos,
apresentou os
instrumentos de quitação dos contratos celebrados, emitidos pelo próprio Banco do Brasil S/A.

Eis a conclusão do laudo contábil:

“Diante de todo o exposto neste Parecer Técnico, as apurações realizadas trata-se de meras SUPOSIÇÕES, baseadas em dados HIPOTÉTICOS, uma vez que a parte Requerente sequer comprovou os valores efetivamente pagos nas operações nº 455.800.700, 455.800.610, 455.800.727, 455.800.669 e 40/00328-0, para posteriormente realizar alguma apuração de diferença.

Portanto, os valores requeridos pela parte Requerente no montante de R$ 125.279,15 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), não devem ser acatados, eis que, tratam-se de apurações infundadas, sem qualquer comprovação de pagamentos.

É importante destacar ainda, que a parte Requerente foi intimada pelo MM. Juízo para apresentar documentos que comprovem as datas de pagamentos, bem como os valores efetivamente desembolsados, o que não foi cumprido.”

De
corre, pois, que o título com o qual a agravada instruiu o instrumento de cumprimento de sentença constitui
título executivo líquido, certo e exigível,
aparelhado
com planilhas demonstrativas de cálculo, nas quais apontou os valores que lhe são devidos pelo Banco do Brasil S/A.

Trata-se, pois, de hipótese de cumprimento de sentença
ajuizado
em
conformidade com o
comando do título judicial exequendo e em que
não h
á

nenhuma
prova de irregularidade ou excesso por parte do impugnante, decorrendo que a rejeição da impugnação revela
decisão
adequada ao caso concreto.

Desse juízo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA INEXEQUIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO COMANDO EXEQUENDO. REDISCUSSÃO FASE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. - Sendo o cumprimento de sentença interposto em obediência ao comando do título judicial exequendo e sem qualquer prova de irregularidade ou excesso por parte do impugnante, a rejeição da impugnação é medida que se impõe - A rediscussão quanto à matéria e critérios definidos na decisão exequenda é juridicamente impossível nesta fase do processo, a teor do que estabelecem os artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil.”

(TJ-MG - AI: 10105110172217007 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020).

I
gualmente,
é assente na jurisprudência pátria
a orientação
de que quando
apresentada de forma genérica e imprecisa, sem
a devida
comprovação d
e
erro
de
elaboração,
não há o que respalde o acolhimento d
a
impugnação aos cálculos .

Nesse sentido:

“
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada liminarmente – Insurgência – Alegação de excesso de execução nos cálculos realizados pela parte exequente – Improcedência do inconformismo – Impugnação do cálculo apresentada de forma genérica e imprecisa, sem comprovação do erro na sua elaboração, não merece acolhimento - Descumprimento do disposto no art. 525, § 4º, do CPC – Rejeição liminar bem decretada (§ 5º) – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AI: 22037243320198260000 SP 2203724-33.2019.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 12/11/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

Portanto, à vista de tal constatação,

a atribuição de efeito suspensivo ao recurso acarretaria lesão de incerta e difícil reparação,
eis

que suspenderia o cumprimento definitivo de sentença, impedindo a satisfação da obrigação
com base
apenas
na alegação genérica do
Banco do Brasil S/A
de que os
valores executados
não foram pagos
.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveiras

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)